Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701601-62.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MOREIRA PARRY AGRAVADO: UNIMED SEGURADORA S/A, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará nos autos do PJE n.: 0708208-83.2021.8.07.0014 . A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Procedimento do Juizado Especial Cível, regido pela Lei 9.099/1995, em que almeja a parte autora, a título de tutela de urgência, a suspensão da cobrança dos serviços hospitalares prestados pelo segundo requerido, em razão da negativa de cobertura do plano de saúde ao uso off label de medicação durante internação para tratamento de saúde. A antecipação pretendida depende do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, a demonstração da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, os quais não se fazem presentes no caso ora em exame. Primeiro porque o autor confirma a prestação dos serviços hospitalares, sendo legítima a cobrança dos serviços não cobertos pelo plano de saúde do autor, porquanto o hospital é privado. Além disso, o autor sequer juntou o contrato e regras de cobertura do seu plano de saúde, inviabilizando, em uma análise perfunctória a abrangência da cobertura, especialmente no tocante a uso de medicação durante internação hospitalar, o que deverá ser feito oportunamente. Noutro giro, diante da aparente complexidade da causa, o que poderá, após a audiência de conciliação, ensejar o exame da competência deste juizado especial cível, necessária a oitiva do plano de saúde acerca da negativa de cobertura da medicação prescrita pelo médico no tratamento do autor. Além disso, o procedimento do Juizado Especial, por sua natureza é célere, donde se infere a ausência de perigo de dano. Posto isso, INDEFIRO o pedido de de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Intime-se a parte autora desta decisão e, em seguida, cite-se e intime-se a parte requerida, com as advertências legais. Por fim, não havendo outros requerimentos, aguarde-se a audiência de conciliação designada junto ao CEJUSC - Guará..” Na via do presente recurso, o agravante sustenta que “foi acometido pela doença COVID-19, que evoluiu na sua forma grave, tendo sido internado no Hospital Brasília, filial Lago Sul, no dia 12/08/2021 e, no mesmo dia, transferido para a unidade de Águas Claras. Em razão do comprometimento pulmonar bilateral de até 75%, o Agravante foi levado imediatamente à UTI do referido hospital, onde permaneceu por 9 dias, até seguir para 5 dias seguidos de internação em apartamento. Durante seu tratamento intensivo, em razão do seu quadro clínico, foi observada pela equipe médica a vantajosidade de se administrar a medicação ACTEMRA 20MG/ML (TOCILIZUMABE), na sua dose máxima de 800mg, mas que vem sendo utilizado de forma off label no tratamento da COVID. O TOCILIZUABE tem registro na ANVISA (no 1010006550031) e é considerado um Antinflamatário Antireumático e, de acordo com o médico responsável pelo tratamento do Agravante na unidade de terapia intensiva, “estudos prévios mostram aumento dos níveis séricos de IL-6 em pacientes com casos graves de COVID-19. Afirma que, em razão da negativa de cobertura pelo plano, o hospital vem efetuando a cobrança do valor referente à medicação. Assim, requer, “Em sede de tutela de urgência, com fulcro no art. 300 do CPC, seja determinada a suspensão da cobrança do valor R$ 9.890,52 (nove mil oitocentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos) pelo 2o Agravado ao Agravante, incluindo a determinação para que obste a inscrição do nome deste em qualquer banco de proteção ao crédito ou qualquer outra medida coercitiva, até o julgamento de mérito da ação originária;É o relato do necessário. “ DECIDO Preparo recolhido. Com efeito, os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, sustentados nos princípios explicitados no art. 2o da Lei 9.099/95, cuja redação dispõe que "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". Nesses termos, a fase recursal dos Juizados Especiais cinge-se, em tese, apenas na existência do recurso inominado, embargos de declaração e recurso extraordinário, sendo que os outros atos decisórios seriam irrecorríveis. Ao meu ver e em respeito ao silêncio da Lei 9.099/95, que não trouxe em seu bojo a previsão de agravo de instrumento, mostra-se incabível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a interposição de agravo de instrumento na fase de conhecimento, haja vista a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de recurso inominado. Privilegia-se, assim, a celeridade do procedimento. Ademais, conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Prejudicado o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora